Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA AO RECURSO. JULGAMENTO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – O julgamento do agravo de instrumento sem a prévia intimação do Advogado do agravado-exequente para apresentar resposta ao recurso configurou manifesto cerceamento de defesa. Acolhida a preliminar. Acórdão anulado.
II – Embargos de declaração da agravante-ré julgados prejudicados.